Tribunal: TJMT
Processo: 1047611-54.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047611-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIVIA CLAUDIA SOUZA DE TOLEDO - CPF: 011.428.451-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), EDER RODRIGUES DE TOLEDO - CPF: 006.564.171-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MOROSIDADE NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE – LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - LEI FEDERAL Nº 9.784/1999 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reputa-se ilegal a conduta do poder público de deixar de concluir o requerimento formulado pelo servidor, não observando os regramentos normativos específicos e os próprios preceitos constitucionais que asseguram a duração razoável no âmbito administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
EDER RODRIGUES DE TOLEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
denegou a segurança vindicada (Id. 179969746).

Em suas razões alega o apelante, em síntese, que
“condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade”.

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ordem pretendida seja concedida.

Em contrarrazões a parte apelada requer o desprovimento do recurso (Id. 179970158).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id. 179969745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata de recurso de apelação civil interposto por
EDER RODRIGUES DE TOLEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
denegou a segurança vindicada nos seguintes termos:

“O que denota do processo administrativo, objeto de irresignação do impetrante, é que para proceder com a sua progressão de carreira pleiteada
,
é necessário que a vida funcional esteja dentro da legalidade, o que ainda não foi averiguado e concluído
.
Desse modo, verifico a inexistência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, razão pela qual, DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA PRETENDIDA, e nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO”.g.n

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte apelante impetrou o presente
mandamus
visando à progressão horizontal da classe, visto que preencheu todos dos requisitos para o seu deferimento desde 24 de fevereiro de 2022 (processo INDEAMT-PRO-2022/05860,
data de abertura em 28/04/2022
– Id. 179969670).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito violado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso, a administração pública, após 07 (sete) meses da abertura do processo administrativo, encaminhou e-mail para o apelante em
01/12/2022
, com a seguinte devolutiva:

“Bom dia Vimos por meio deste advertir que o processo de progressão horizontal do servidor EDER RODRIGUES DE TOLEDO, protocolo INDEAMT-PRO-2022/05860, onde foi emitido o despacho 402 e 27453, folha 38 e 41 respectivamente, está vinculado e condicionado à apuração do recebimento indevido instrumentalizado pelo processo INDEAMT-PRO-2022/15792. Também, notificamos o servidor que o processo INDEAMT-PRO-2022/15792 foi encaminhado à sua caixa de entrada do SIGADOC no dia 30/11/2022. Era o que merecia ser informado”.

Todavia, a administração pública quedou-se inerte em não solucionar o recebimento indevido que consta no processo INDEAMT-PRO-2022/15792, conforme observa pelo histórico do parecer da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão:
“2 – Em 24/02/2017 o servidor progrediu para a Classe C - Ato n.º 0504/SEGES/2017 DOE 10/03/2017”

(Id. 179969670).

Isto significa que após ter passado mais de 05 (cinco) anos, a administração pública priva o apelante do seu direito de progressão horizontal de classe “C” para a “D”, por deparar com recebimento indevido durante o período que progrediu da classe “B” para “C”.

Sobre o prazo processo no âmbito administrativo, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, dispõe que
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Mais adiante, a Carta Magna tratou de elencar, ainda, dentre os princípios de observância obrigatória por parte do Poder Público (art. 37, caput), o da eficiência, que, por certo, não se coaduna com a morosidade por parte do apelado na análise do requerimento formulado pelo servidor.

Em atenção a tais mandamentos constitucionais, a Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assim disciplina em seus artigos 48 e 49,
in litteris
:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o
prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

A mesma orientação foi reproduzida no âmbito da Administração Pública Estadual, por meio da Lei estadual nº 7.692/2002, que estabelece, em seu artigo 36, os prazos adotados para os procedimentos administrativos, in verbis:

Art. 36 - Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico:

05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo:

05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual:

05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso,
prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Como se vê, na esfera da Administração Pública Estadual aplica-se o prazo de 20(vinte) dias para a decisão final do requerimento formulado pelo apelante, podendo esse ser prorrogados uma vez, por igual período.

Na hipótese, em 24/02/2022 iniciou o direito do apelante para concessão de progressão horizontal de classe “C” para a “D”, sendo aberto pelo apelante o processo INDEAMT-PRO-2022/05860 para análise do direito em
28/04/2022
e, em
01/12/2022,

a administração pública respondeu informando que a progressão dependia da análise do processo n° INDEAMT-PRO-2022/15792, aberto pelo órgão público em
06/10/2022
, logo, tem-se que da abertura do processo de análise do direito de progressão até a administração pública averiguar que fora recebido valores indevidos referente a progressão passada foram mais de 05 (cinco) meses, e, ainda, da abertura do processo de análise do direito de progressão até a resposta da administração pública, passaram-se mais de 07 (sete) meses.

Evidente a inércia do apelado em concluir os processos administrativos sobre a questão ora debatida, visto que, ultrapassados 05 (cinco) e 07 (sete) meses, ainda se encontram pendentes de decisão final, configurando clara violação aos princípios constitucionais da eficiência, do devido processo legal e da razoável duração do processo no caso concreto.

Nesse sentido, temos o posicionamento da Superior Corte de Justiça:

“(...) 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. - (STJ, 1ª Seção, MS nº 19132/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 27/03/2017, g.) (...) V. Na forma da jurisprudência, "verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ" (STJ, REsp 1.145.692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2010). VI. Agravo interno improvido. (STJ, 2ª Turma, AgInt no AgRg no REsp nº 1.392.873/AL, Relª Minª Assusete Magalhães, DJe de 01/02/2017).

Igualmente:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. (...) 2. Considerando que a apelada/impetrante protocolou o seu requerimento administrativo de exoneração em 06/01/2016 e até a data de 06/05/2016 o mesmo não havia sido apreciado, configura ofensa ao seu direito líquido e certo, uma vez que a demora injustificada na conclusão do processo administrativo, configura afronta ao Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, bem como art. 25 da Lei Municipal 9.861/2016. 3. O controle judicial não pode substituir o ato discricionário do Poder Executivo, podendo apenas o Poder Judiciário determinar a análise do processo administrativo num prazo razoável. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” - (TJGO, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5107484.48.2016.8.09.0051, Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi, DJe de 18/04/2018).

Enfim, não obstante os critérios escolhidos pela Administração Pública para a apreciação dos pedidos administrativos que lhes são formulados, cumpre ao poder público o dever de ser eficiente, entregando uma resposta aos cidadãos dentro de um prazo hábil e razoável.

Por essa razão, merece reforma a sentença que denegou a ordem de segurança pretendida pelo apelante, uma vez que é forçoso o reconhecimento de que houve violação ao direito líquido e certo em não ter o seu requerimento analisado dentro de um prazo razoável.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024